Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702730-61.2020.8.07.0004 RECORRENTE: BARRETO - PRESTACAO DE SERVICO EIRELI - ME RECORRIDO: ABADIO JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO DO ART. 26, §2o, II DO CDC CARACTERIZADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADAS. SANEAMENTO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO COLABORAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O ajuizamento de ação perante o Juizado Especial é suficiente para a configuração da reclamação prevista no inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 26 do CDC, mesmo que o processo seja extinto pela complexidade da causa. 2. Apresentada nota fiscal com o nome da ré como fornecedora na venda dos produtos, resta configurada a legitimidade passiva. 3. Havendo efetivo requerimento extrajudicial perante uma das partes para reparação dos problemas narrados na inicial, sem êxito, sendo a responsabilidade pela reparação dos danos solidária entre as rés, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. 4. Quando da decisão de saneamento e organização do processo, em atenção aos mandamentos do art. 357 do Código de Processo Civil, cumpre ao magistrado, dentre outros, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos (inciso II), e definir a distribuição do ônus da prova (inciso III), observado o art. 373, o que não foi realizado. Ademais, não houve decisão exarada pelo magistrado competente, mas despacho por servidor da vara. Caracterizada violação ao princípio da colaboração e da não surpresa, delineados nos artigos 6o e 9o do CPC/2015, imperiosa a cassação da sentença. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, § 2o, inciso I, do CDC, sustentando que restou configurada a decadência no caso em exame, ao argumento de que a ação proposta no juizado especial cível não obsta a fluição do prazo decadencial para o ajuizamento da ação no juízo comum; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 26, § 2o, inciso I, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvado meu entendimento pessoal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017